Tribunal: TJMT
Processo: 1003071-44.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003071-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), CRISTIANO CORREA - CPF: 019.866.091-03 (AGRAVANTE), ELIZANGELA MARIA MONASKI - CPF: 003.374.251-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), CRISTIANO CORREA 01986609103 - CNPJ: 17.987.353/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL CAPACIDADE FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
“Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CRISTIANO CORREA e ELIZÂNGELA MARIA MONASKI, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada pelos agravantes contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, considerando que, oportunidade “a apresentação de outros elementos para auferir a hipossuficiência econômica declarada”, a parte autora/agravante “não obteve êxito em demonstrar que não tem condições de arcar com as custas processuais, ainda que momentaneamente”, isto porque, segundo acrescentou o douto juiz, quanto à pessoa jurídica, não apresentação de documentos relacionados à constituição da sociedade limitada, aos seus balancetes atualizados ou demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, e, “sob o aspecto da condição econômica doméstica, quesito essencial para se aferir a necessidade de concessão da gratuidade dos serviços judiciários, depreende-se dos autos que a existência de propriedades imobiliárias em nome da pessoa física”, ausente, ainda, comprovação de “gastos pessoais e doméstico, capaz de caracterizar a indisponibilidade de recursos financeiros para arcar com as custas e taxas processuais, carecendo de comprovar que a renda auferida colocaria em risco o sustento próprio ou familiar”, não tendo “sido efetivamente comprovado que a parte autora se enquadra na condição de hipossuficiência econômica e que o pagamento das custas processuais acarretará prejuízo ao sustento próprio e de sua família”, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 119137492).

Os agravantes reafirmam que estão “impossibilitados de arcarem com (quaisquer) despesas processuais” posto que, além de desempregados, estão “passando por inúmeras dificuldades financeiros”, vivendo da ajuda de familiares, de modo que, além da existência de provas da incapacidade econômica, e diante do art. 4º da Lei nº 1.060/50, que exige apenas mera declaração de necessidade, a negativa do aludido pedido impede o legítimo exercício do direito de acesso à Justiça.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, revogada a decisão recorrida, seja deferido o pedido de AJG (cf. Id. nº. 119137474).

A decisão vinculada ao Id. nº 119614986 admitiu o processamento do recurso, mas manteve o quadro inalterado, já que não houve pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. nº 123028470 informa que o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação. É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

Logo, se o juiz tem fundadas razões para desprezar a declaração meramente formal de pobreza e rejeitar a concessão da AJG, realmente deve fazê-lo, já que não é garantia de obtenção do benefício simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Observo que, conforme consta expressamente da decisão agravada, e facilmente é possível constatar no bojo do contributo documental constitutivo da materialidade recursal, foi dada oportunidade para “a apresentação de outros elementos para auferir a hipossuficiência econômica declarada”, mas a parte autora/agravante “não obteve êxito em demonstrar que não tem condições de arcar com as custas processuais, ainda que momentaneamente”, isto porque, segundo acrescentou o douto juiz, quanto à pessoa jurídica, não houve lá, e nem aqui nesta sede recursal, a apresentação de documentos relacionados à constituição da sociedade limitada, aos seus balancetes atualizados ou demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, e, “sob o aspecto da condição econômica doméstica, quesito essencial para se aferir a necessidade de concessão da gratuidade dos serviços judiciários”, o que se viu nos autos foi prova da existência de propriedades imobiliárias em nome da pessoa física, ausente, ainda, comprovação de “gastos pessoais e doméstico, capaz de caracterizar a indisponibilidade de recursos financeiros para arcar com as custas e taxas processuais”, ou seja, carência total, ou, no mínimo, insuficiência de comprovação de que a renda dos agravantes colocaria em risco o sustento próprio ou familiar, de modo que, não tendo “sido efetivamente comprovado que a parte autora se enquadra na condição de hipossuficiência econômica e que o pagamento das custas processuais acarretará prejuízo ao sustento próprio e de sua família”, a opção do juiz, que deve ser aqui ratificada, foi pelo indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 119137492).

Pelo exposto, diante da falta de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022